Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-12.2016.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Ferimentos e fraturas nos 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda - Comprovados o nexo causal, a lesão e a incapacidade parcial e definitiva do segurado para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Ferimentos e fraturas nos 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda - Comprovados o nexo causal, a lesão e a incapacidade parcial e definitiva do segurado para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001043-12.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido WILLIAN JOSIAS GALEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001043-12.2016.8.26.0319 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001043-12.2016.8.26.0319 – Lençóis Paulista.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrido Willian Josias Galego.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Mario Ramos dos Santos.
Voto no 36.030
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Ferimentos e
fraturas nos 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda - Comprovados o
nexo causal, a lesão e a incapacidade parcial e definitiva do
segurado para o trabalho Auxílio-acidente devido Recurso
oficial, único interposto, provido em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.134/136 (e adendo declaratório de
fls.144), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por Willian
Josias Galego em face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença (11/07/2015); confirmando a tutela de urgência; abono anual;
prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações devidas até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001043-12.2016.8.26.0319 -Voto no
3
sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 31.10.2014,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.10), que concedeu ao autor
(auxiliar de marceneiro) auxílio-doença por acidente do trabalho. (fls.27)
A perícia realizada nos autos pelo dr. Eduardo Penaloza
constatou que o autor, em razão do acidente típico, apresenta “mão esquerda
com amputação da falange distal do segundo dedo, artrodese do segundo dedo e
terceiro dedo com deformidade em pescoço de cisne e quarto dedo em gatilho
com diminuição até um terço da amplitude normal dos movimentos de flexão
nestes dedos.” (fls.100)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, ao emitir CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílio-doença acidentário.
E reconheceu a expert a incapacidade parcial e
permanente do autor para o trabalho habitual.
Sendo assim, de rigor a concessão de auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001043-12.2016.8.26.0319 -Voto no
4
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. não comporta alteração. Mas é de se observar o disposto no artigo 104, §
6o, do Decreto no 3.048/99.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001043-12.2016.8.26.0319 -Voto no
5
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Por fim, fica mantida a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1001043-12.2016.8.26.0319
2 - Nome do segurado:
Willian Josias Galego
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
11.07.2015 (fls. 29)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)